Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada por meio de oficial de justiça, no endereço indicado sob ID 27743295 – pág. 1, nos termos do artigo 275, caput, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006